Tribunal: TJES
Processo: 5000265-94.2024.8.08.0027
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-94.2024.8.08.0027
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: JOCIMAR BONATTI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000265-94.2024.8.08.0027

ORIGEM:
Juízo de Itarana – Vara Única

RECORRENTE:
MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA

RECORRIDO:
JOCIMAR BONATTI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ASSISTÊNCIA 24 HORAS. DEMORA SUPERIOR A 17 HORAS NO ENVIO DE GUINCHO. FAMÍLIA COM CRIANÇA RECÉM-NASCIDA ABANDONADA EM LOCAL ERMO E INÓSPITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por JOCIMAR BONATTI, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Autor ajuizou ação de indenização por danos morais em face de MAPFRE ASSISTÊNCIA LTDA, narrando que, em 28 de março de 2024, por volta das 17h, sofreu uma pane em seu veículo no município de Santa Teresa/ES, enquanto retornava de viagem acompanhado de sua esposa e de sua filha recém-nascida. Relatou que, diante do ocorrido, acionou a assistência 24 horas da Recorrente para solicitar serviço de guincho, mas que o socorro somente chegou ao local no dia 29 de março de 2024, às 12h12, isto é, mais de 17 (dezessete) horas após o acionamento. Durante a espera, sua esposa e filha recém-nascida foram obrigadas a se locomover por meio de carona de terceiro desconhecido, permanecendo o Autor sozinho, à beira da estrada, em local ermo, escuro e inseguro. Pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço de assistência 24 horas contratado pela Recorrente; (ii) se a demora no envio do guincho configura dano moral indenizável; e, subsidiariamente, (iii) se o
quantum
arbitrado em sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A relação jurídica entre as partes é nitidamente de consumo, sendo o Autor consumidor (art. 2º do CDC) e a Recorrente fornecedora de serviços de assistência veicular (art. 3º do CDC), atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, em especial, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, que independe de demonstração de culpa, exigindo apenas a caracterização do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

(5). A Recorrente, em suas razões recursais, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, alegando que envidou esforços para localizar prestadores disponíveis na região e que a demora teria sido causada pela localização do veículo e pelo horário do acionamento, circunstâncias que, segundo alega, configurariam força maior. Contudo, razão não lhe assiste.

(6). Com efeito, a pretensa causa excludente invocada pela Recorrente (dificuldade de localização de prestadores na região) não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno, porquanto integra o risco inerente à atividade econômica desenvolvida por empresa que comercializa serviços de assistência veicular em âmbito nacional. A impossibilidade de garantir atendimento em tempo razoável em qualquer localidade, decorrente da ausência ou insuficiência de rede credenciada de guincho, não é evento imprevisível e inevitável, externo à atividade da fornecedora, mas sim risco próprio do negócio por ela gerido. Inaplicável, portanto, qualquer excludente de responsabilidade.

(7). Frise-se que é incontroverso nos autos (e a própria Recorrente reconhece expressamente) que o serviço de guincho foi solicitado em 28/03/2024, às 17h38, e somente executado em 29/03/2024, às 12h12min, configurando demora superior a 17 (dezessete) horas. A contratação de um seguro com assistência 24 horas tem por finalidade exatamente garantir socorro imediato em situações de pane ou acidente, gerando legítima e razoável expectativa de atendimento ágil no consumidor. A prestação do serviço com tamanha demora configura defeito na prestação da obrigação contratada, atraindo o dever de indenizar.

(8). Assim, no que tange ao dano moral, verifica-se que a situação vivenciada pelo Autor extrapola, com larga margem, os limites do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. O Autor permaneceu abandonado à beira da estrada, em local ermo, escuro e potencialmente perigoso, durante a madrugada, enquanto sua esposa e filha recém-nascida precisavam se locomover mediante carona de terceiro estranho, cenário que evidência acentuada angústia, insegurança e abalo moral relevante. A privação do serviço contratado, em momento de notória vulnerabilidade, com família exposta a risco concreto, configura lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor que supera os limites do ilícito contratual ordinário.

(9). No que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais, sem importar enriquecimento sem causa do Recorrido, não merecendo reparos a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A demora excessiva na prestação de serviço de guincho por empresa de assistência veicular 24 horas, que deixa consumidor e sua família (incluindo criança recém-nascida) abandonados em local ermo, escuro e inseguro durante a madrugada, configura defeito na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, por extrapolar os limites do mero aborrecimento cotidiano. 2. A dificuldade de localização de prestadores credenciados em determinada região não configura fortuito externo, mas sim fortuito interno integrante do risco da atividade de assistência veicular, sendo inapta a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)